Tribunal: STF
Processo: Rcl 80363
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cardoso contra decisão do Colégio Recursal de Votuporanga, proferida nos auto do Agravo de Instrumento nº 0100041- 57.2023.8.26.9026, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 2238, 6442, 6447 e 6525.



    O Município de Cardoso afirma que, por meio da Lei Municipal nº 3.621/20, teria havido “alteração no artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais”, passando a referida norma “a prever o pagamento de adicionais por tempo de serviço (quinquênios) aos servidores municipais, com efeitos retroativos a 31 de dezembro de 2021”.



    Argumenta que “não havia qualquer previsão legal para a concessão dessa vantagem”; e que, “mesmo após a edição da nova redação legislativa, os pagamentos de quinquênios não foram implementados, dada a falta de respaldo financeiro e orçamentário para suportar tal despesa”.



    Na peça vestibular, o reclamante apresenta considerações quanto ao impacto da decisão condenatória que lhe foi imposta nos autos referidos, dizendo que    



    “[a] implementação da norma resultaria em um aumento imediato e expressivo na folha de pagamento, elevando o percentual de gastos com pessoal dos atuais 43,35% PARA 62,54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, ultrapassando o limite legal de 60% previsto no artigo 19, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em clara afronta ao artigo 169 da Constituição Federal.



    Além disso, projeções da administração indicam que, se mantida a eficácia da norma, será necessário emitir precatórios estimados em R$ 42 .000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais) nos próximos três anos, valor absolutamente incompatível com a capacidade econômica do Município, cuja receita anual gira em torno de R$ 84 milhões”.



    O Município de Cardoso sustenta que se vale da presente reclamação com o objetivo de “resguardar a autoridade das decisões proferidas por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em especial nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 2238/DF, 6442/DF, 6447/DF e 6525/DF”.



    No ponto, alega que o STF, por meio das decisões paradigmas, teria “estabelec[ido] interpretação vinculante quanto à proibição de concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos durante o estado de calamidade pública decretado pela pandemia de COVID-19, bem como a necessidade de observância das exigências fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal para a criação de novas despesas obrigatórias”.



    Pondera, assim, que 



    “o cabimento da presente Reclamação também encontra amparo na violação de preceitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), notadamente os artigos 15, 16 e 169, os quais impõem a exigência de demonstração do impacto financeiro e da compatibilidade com as leis orçamentárias antes da criação de despesa obrigatória”.



    Aduz que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade do STF pois, ao decidir o “Agravo de Instrumento nº 0100041-57.2023.8.26.9026, conferiu eficácia à Lei Municipal n.º 3.621/2020, mesmo diante do flagrante inconstitucionalidade de seu conteúdo material”.



    O ente reclamante conclui que  



    “[a] norma municipal objeto da presente Reclamação — artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.621/2020 — viola de forma direta e multifacetada o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, comprometendo o equilíbrio fiscal, a legalidade da despesa pública e a própria autoridade de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal”.



    Requer



    “1 - A concessão de medida liminar, para suspender, de imediato, os efeitos do artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.621/2020, impedindo a implementação e o pagamento dos quinquênios até o julgamento final da presente Reclamação;



    (...)



    Ao final, requer-se que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal referida, com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, reconhecendo-se sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional vigente”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela numeração única do Processo nº 0100041- 57.2023.8.26.9026, verifico que a decisão proferida nos autos transitou em julgado, tendo sido o processo remetido ao arquivo em 30/10/2023.



    A presente reclamação foi protocolada no Supremo tribunal Federal em 3/6/25, portanto, quando já havia certificação de trânsito em julgado e envio dos autos ao arquivo no Agravo de Instrumento nº 0100041- 57.2023.8.26.9026 (objeto da presente reclamação constitucional).



    Nessa conjuntura, há óbice ao conhecimento da reclamação, incidindo a regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    O dispositivo constitucional é corroborado por jurisprudência reiterada do STF, mesmo anterior à edição da Lei nº 13.105/15, consubstanciada na Súmula  nº 734/STF, in verbis: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ainda que se admitisse o afastamento da regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, entendo que a pretensão suscitada nesta reclamação com paradigma nas ADI nºs  2238, 6442, 6447 e 6525 não merece prosperar.



    Nas ações paradigmas (ADI nºs  2238, 6442, 6447 e 6525), o STF afirmou a constitucionalidade de dispositivo de lei editada pelo Congresso Nacional, instituindo proibição não apenas à União, mas também a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”.



    O STF afirmou que “[a] exigibilidade (art. 4º, § 2º, II), em relação aos Entes subnacionais, de demonstração de sincronia entre diretrizes orçamentárias e metas e previsões fiscais macroeconômicas definidas pela União não esvazia a autonomia daqueles”.



    A  Lei Municipal nº 3.621/20 (na qual se funda a discussão proposta pelo Município de Cardoso nesta reclamação) é expressa quanto a sua eficácia diferida, “a partir de 31/12/2021, em atenção à Lei Complementar Federal n° 173, de 27 de maio de 2020”, in verbis:



    “Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 31/12/2021, em atenção à Lei Complementar Federal n° 173, de 27 de maio de 2020, revogadas as disposições em contrário.”



    A redação da Lei Municipal  nº 3.621/20 revela, portanto, realidade diversa da narrada na peça vestibular pelo Município de Cardoso, ao afirmar que o diploma teria “prev[isto] o pagamento de adicionais por tempo de serviço (quinquênios) aos servidores municipais, com efeitos retroativos a 31 de dezembro de 2021” (grifos nossos).



    De igual modo, não parece corresponder à verdade dos fatos a alegação, feita na petição inicial, de que, anteriormente à edição da Lei Municipal nº 3.621/20, “não havia qualquer previsão legal para a concessão dessa vantagem [quinquênios]” aos servidores do Município de Cardoso. 



    Isso porque a referida Lei teria implementado alteração no art. 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cardoso (Lei Municipal nº 1.006/1975), cuja redação originária transcrevo:



    “Artigo 162. Pagar-se-á adicionais por tempo de serviço de dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco e quarenta por cento sobre os vencimentos dos funcionários que completar respectivamente, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta e trinta cinco anos de serviço exclusivamente Municipal, contínuos ou não.



    § único. Para efeitos do adicionais por tempo de serviço, considera-se do exercício o tempo de serviço prestado pelo funcionário, em cargo ou função, qualquer que seja sua forma de provimento.“



    Adverte-se que há obrigação das parte de “expor os fatos em juízo conforme a verdade” (art. 77, inc. I, do CPC).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente